Tribunal: TJDFT
Processo: 0737590-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737590-66.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANTONEUDA SOARES PORTELA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 107373416 do processo n. 0737590-66.2021.8.07.0000) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Antoneuda Soares Portela contra a ora agravante, deferiu a tutela de urgência pleiteada “para determinar que a ré autorize a internação da autora, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$20.000,00 (vinte mil reais)”. Em suas razões recursais (ID 30948398), narra a agravante que “a agravada é beneficiária de apólice, com início de vigência em 10/8/2021, apresentando cobertura para tratamento médico-hospitalar, nos limites contratualmente definidos”. Relata que o plano de saúde contratado possui prazo de carência a ser cumprido até 6/1/2022, motivo pelo qual foi autorizado o atendimento urgência/emergência limitado a 12 (doze) horas. Aduz que “não houve acidente pessoal com a parte autora que caracterizasse quebra da carência para tratamento e liberação de atendimento emergencial”, nos termos do art. 6o da Resolução Normativa n. 95/09 da ANS e dos arts. 12 e 16, III, da Lei n. 9.656/98. Sustenta que, “em casos de urgência/emergência nos quais o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência e que haja a necessidade de internação/tratamento, o atendimento será limitado às primeiras 24 horas, de acordo com as orientações constantes no Guia e site da ANS”. Argumenta, com relação à multa, que “o valor diário fixado na decisão agravada em R$20.000,00 (vinte mil reais) é desproporcional e desarrazoado, haja vista que arbitrado sem qualquer fundamentação suficiente para justificar o quantum, contrariando o disposto no art. 489, § 1o, III, do CPC”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a tutela de urgência deferida na origem. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar o decisum impugnado e indeferir a tutela de urgência pleiteada pela autora. Preparo recolhido (ID 30948401). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. O relatório médico coligido ao processo (ID 107372893, p. 3), de 29/10/2021, informa que, “em virtude de dor refratária e necessidade escalonar antibiocoterapia, (...) há necessidade de internação hospitalar urgente, para controle sintomático e tratamento antimicrobiano”. Ainda, no laudo há a ressalta de que, “caso não inicie tratamento adequado, há riscos de piora de quadro, podendo evoluir para quadro de sepse de foco urinário”. Ademais, verifica-se que a agravada é beneficiária de plano de saúde oferecido pela agravante e se encontra com vínculo ativo, fatos incontroversos (ID 107372893, p. 1/2). Dessa forma, mesmo que a agravada supostamente esteja sujeita a prazos de carência, nos casos de comprovado risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente, tal qual se observa a princípio, é obrigatória a cobertura de procedimento médico de caráter emergencial pelo plano de saúde, nos termos do art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/1998[1]. Ainda, o art. 12, V, c, da referida lei estabelece o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência[2]. Por conta desse regramento legal, não pode prevalecer norma contratual ou infralegal que extermina ou abrevia o direito ao atendimento de emergência expressamente contemplado na lei de regência. No tocante à limitação temporal do atendimento àqueles sujeitos a prazo de carência, o c. STJ já consolidou o entendimento, por meio do verbete sumular n. 302[3], de que é abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que limita o tempo de internação, haja vista essa limitação restringir direitos inerentes à própria finalidade do contrato. Assim, a internação do agravado decorre de situação emergencial, súbita e imprevista, a qual autoriza a cobertura do plano após as 24 (vinte e quatro) horas de carência. Nessa linha, confira-se julgados dessa e. 2a Turma Cível, in verbis: (...) Reputa-se abusiva a cláusula contratual que limita o tempo de atendimento nos casos de urgência e/ou emergência às primeiras 12 (doze) horas, quando o beneficiário encontra-se no gozo do período de carência, por restringir direitos inerentes à natureza do contrato. (...) (Acórdão n. 1082593, 20170110172573APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/3/2018, Publicado no DJE: 22/3/2018. Pág.: 296/310) (...) Nos termos do disposto no art. 35-C da Lei no 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de "I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional". 4.1. Assim, embora seja legítima a previsão de período de carência em contratos de plano de saúde, a operadora não pode invocá-la para eximir-se da cobertura para atendimentos de emergência ou urgência, porque tal moldura fática atrai a aplicação do disposto no art. 35-C da Lei no 9.656/98. 4.2. Além disso, ao sopesar o previsto em Resolução do Conselho de Saúde Suplementar e aplicação expressa de dispositivo legal, este deve prevalecer, não havendo se falar na legalidade da cobertura apenas durante as primeiras 12 (doze) horas. (...) (Acórdão n. 1037179, 20160110648295APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 2/8/2017, Publicado no DJE: 9/8/2017. Pág.: 291/308) Não há falar, dessa forma, em probabilidade de provimento do presente recurso. Acrescente-se que se revela igualmente ausente o requisito relativo ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, necessário para o deferimento do pleito liminar neste grau recursal. Isso porque há clara possibilidade da conversão da obrigação imposta à ré em perdas e danos, com eventual restituição dos valores por ela despendidos em caso de superveniência de sentença de improcedência. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (...) I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; [2] Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; [3] Súmula n. 302: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita o tempo a internação hospitalar do segurado.